Tribunal: TJDFT
Processo: 0726291-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726291-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAM DESTILARIA SA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAM DESTILARIA S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença no 0733197-95.2021.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil, determinou a realização de prova pericial e determinou que os honorários periciais fossem rateados entre as partes, nos seguintes termos (ID 131381774 dos autos originários): “(...) Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/00260-1, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Intimem-se as partes para esclarecem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos Nomeio a perita do juízo, a Dra. ANA MAURA DIAS MACHADO, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, estes deverão ser rateados pelas partes, efetuando-se o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 38088993), a agravante afirma que a ação principal é de liquidação de sentença por arbitramento. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no tema 871 de que incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Discorre sobre a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo postulado, pois caso não pague a perícia haverá a perda da prova. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que os honorários periciais sejam antecipados pelo agravado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que se trata de liquidação provisória de sentença, tendo sido determinada a produção de prova pericial de ofício pelo magistrado e imposto o rateio dos honorários periciais às partes, nos termos do art. 95 do CPC. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os honorários periciais, na liquidação de sentença, devem ser suportados pelo devedor. Nesse sentido, transcrevo a tese firmada no tema 871 do STJ: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”. O juízo a quo esclareceu, nos embargos de declaração, que o tema 871 do STJ não se aplicaria ao caso, sendo devida a realização do distinguishing, já que se trata de cumprimento provisório de sentença e não definitivo. De fato, a questão precisa ser mais bem analisada e aprofundada no julgamento pelo colegiado, quando, então, será apreciado se é caso de realizar o distinguishing em relação ao tema de repercussão geral. Contudo, o perigo de dano é evidente, já que o não pagamento dos honorários periciais acarretará a perda da prova. Assim sendo, a concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora